Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-02.2018.8.14.1456
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800011-02.2018.8.14.1456

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: OLINALDO BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92 ALTERADA PELA LEI 14.230/2021. NOVO REGIME PRESCRICIONAL. IRRETROATIVIDADE. TEMA 1.119-STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1-
Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo réu contra a sentença que, nos autos da ação de improbidade administrativa, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente, a teor do art. 23, § 5º da Lei nº 8.429/1992;

2-
O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no julgamento do RE 843.989/PR, com repercussão geral reconhecida – TEMA 1.199, fixou a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei;

3-
Apelação conhecida e provida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 28/08/2023 a 04/09/2023, à unanimidade
,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para desconstituir a sentença, que extinguiu o feito declarando a prescrição intercorrente, e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800011-02.2018.8.14.1456

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: OLINALDO BARBOSA DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(Id 14111061) contra sentença proferida pelo juízo do Termo Judiciário de Aveiro da Comarca de Itaituba (Id 14111058) que, nos autos da ação de improbidade administrativa (proc. nº 0800011-02.2018.8.14.1456), extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente, a teor do art. 23, § 5º da Lei nº 8.429/1992.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta os seguintes pontos:
a)
quando o autor não dá causa à paralisação do feito, não corre a prescrição intercorrente;
b)
as previsões constantes no art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei 8.429/92, após alterações levadas a curso pela Lei nº 12.340/2021, esvaziam de forma contundente a proteção dos direitos fundamentais à igualdade e à probidade administrativa;
c)
Conforme o tema 1.199 do STF reconhece a irretroatividade do regime prescricional do art. 23 da lei 14.230/21.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e retomar a marcha regular do processo.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id. 14111065).

Manifestação do Ministério Público nesta instância, pelo conhecimento e provimento do recurso (Id 14154679).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se de ação de improbidade administrativa ajuizada, com fulcro nos arts. 10 e 11, VI da LIA, em face de ex-prefeito do Município de Aveiro, tendo como fato a não entrega das declarações de contas anuais – DCA no sistema de informações contábeis e fiscais do setor público – SICONFI do período de 2013 a 2016.

Prolatada sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos seguintes:

“SENTENÇA

Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Município de Aveiro em face de OLINALDO BARBOSA DA SILVA.

A ação foi ajuizada em 01/03/2018, nesta comarca de Aveiro.

Houve a citação do polo passivo, que inclusive apresentou contestação (ID 20957938).

Até o presente momento, com mais de 4 anos do ajuizamento, a instrução não foi efetivamente concluída e nem foi proferida sentença.

Em virtude das alterações da lei de improbidade administrativa pela Lei 14.230, os autos vieram conclusos para análise do magistrado.

É o relatório dos autos. FUNDAMENTO E DECIDO.

De forma direta, após análise acurada dos autos, em respeito aos preceitos constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, tendo em vista as alterações na lei 8.429 após a vigência da Lei 14.230/2001, verifico que não restam dúvidas quanto a prescrição da pretensão autoral.

Com efeito, após a já mencionada alteração, a Lei de Improbidade passou a prever o prazo prescricional de 8 (oito) anos:

“Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.”

No que tange à prescrição intercorrente, o § 4º do mesmo artigo passou a prever expressamente os marcos interruptivos da prescrição, quais sejam:

“§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.”

A lei ainda fez contar no § 5º que no caso de interrupção pela ocorrência de um dos marcos temporais previstos no § 4º, o prazo prescricional voltará a correr pela metade, ou seja, com incidência do prazo de 4 (quatro) anos:

“§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela METADE do prazo previsto no caput deste artigo.”

No caso dos autos, tendo em vista que o ajuizamento da ação se deu em 01/03/2018, no dia 01/04/2022, houve o transcurso do prazo prescricional de prescrição uma vez que quando do ajuizamento houve a interrupção do prazo prescricional, que voltou a correr pela metade, no caso 4 anos, de forma que como ainda não houve efetivação de um novo marco interruptivo, a pretensão resta fulminada pela prescrição.

Sobre a retroatividade das disposições da Lei de Improbidade Administrativa, o próprio Art. 1º, § 4º da Lei, consigna que devem ser aplicados ao sistema de improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Outrossim, 17-D da Lei 8.429, ao tratar da natureza jurídica da Ação de Improbidade Administrativa, consigna o seguinte:

“Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.”

Assim, no momento que consignou expressamente a aplicabilidade dos princípios do direito sancionador, e a natureza repressiva e sancionatória com aplicação de penas de caráter pessoal, não restam dúvidas que nos feitos de improbidade administrativa devem incidir os mesmos preceitos aplicáveis ao direito penal.

Frisa-se que do conjunto de garantias do direito administrativo sancionador emerge da cláusula do devido processo legal, visando promover o equilíbrio entre os direitos fundamentais potencialmente em conflito, em especial para evitar eventuais arbitrariedades dos Poderes Públicos.

Nesse contexto de necessidade de garantia dos direitos fundamentais do cidadão, o instituto da prescrição se mostra tão relevante, como decorrência lógica do princípio da segurança jurídica e da própria duração razoável do processo, como forma de se evitar arbitrariedades uma vez que toda e qualquer pretensão punitiva deve estar submetida a limites temporais para seu exercício.

Assim, as alterações dos prazos prescricionais da Nova Lei de Improbidade Administrativa (Lei 14.230/21), deverão incidir retroativamente naquilo que contemplarem normas mais benéficas aos acusados em geral, pois se trata de normas de natureza material, que afetam a pretensão punitiva do Estado.

Justamente por afetar a pretensão punitiva, o reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Nesse sentido já tem se manifestado a jurisprudência:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021 - LEI DE APLICAÇÃO IMEDIATA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONSTATADA - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. - Ao sistema da improbidade administrativa, aplicam-se os princípios do direito administrativo sancionador, do que decorre a conclusão de que a nova lei é de aplicabilidade imediata - A Lei federal nº 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429/92; dentre outras, previu a hipótese de prescrição intercorrente, como forma de limitar o tempo de duração do procedimento, proporcionando maior segurança jurídica - Decorrido prazo superior a 04 (quatro) anos entre o ajuizamento da ação de improbidade e a publicação da sentença, forçoso reconhecer que operada a prescrição intercorrente, a qual deve ser declarada de ofício, por se tratar de questão de ordem pública e por expressa previsão do § 8º do art. 23 da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.(TJ-MG - ED: 10453160003746003 Novo Cruzeiro, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)”

Quanto à eventual pretensão de prosseguimento do feito para fins de ressarcimento ao erário, pretensão esta imprescritível, observo que o art. 17, § 16, da Lei nº 8.429/1992, dispõe o seguinte:

“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

§ 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.”

Desse modo, a LIA de fato prevê a possibilidade de conversão em ação civil pública. No entanto, tal conversão apenas é possível quando a ação de improbidade tiver sido proposta pelo Ministério Público, o que não é o caso dos autos em que a ação foi proposta pelo próprio Município, parte que atualmente deve ser considerada ilegítima.

Ademais, para a viabilidade da conversão também é necessário que seja verificada a existência de ilegalidades ou irregularidades administrativas que possam ser sanadas sem qualquer sancionamento aos agentes incluídos no polo passivo da demanda.

Isso significa que deve coexistir uma ilegalidade ou irregularidade administrativa persistente e que possa ser sanada por meio de decisão judicial, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, eventual reparação do dano, que se repita, é imprescritível, deve ser buscada em ação própria fundada na ocorrência do dano e não unicamente na responsabilidade do agente público, e não no curso da ação de improbidade, pois esta foi fulminada pela prescrição no curso da ação.

Em outras palavras, em razão da disparidade de objetos e objetivos, os fundamentos da ação de improbidade e da ação que visa a simples reparação de danos não se comunicam, não sendo possível, após a Lei nº 14.230/2021, realizar a conversão pretendida, até porque as hipóteses do art. 17, § 16, da LIA, são taxativas, não sendo correto ampliá-las sem expressa previsão legal.

Por fim, ressalto que o tema STJ 1089, firmado nos recursos repetitivos REsp 1899407 e REsp 1901271, que é anterior à publicação e vigência das alterações profundas alterações da Lei de Improbidade, não pode ser invocado face da lei posterior que disciplinou a matéria.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no Art. no art. 23, § 5º, da Lei de Improbidade Administrativa, julgo EXTINTO O PROCESSO na forma do Art. 487, II, do CPC, pelo reconhecimento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da pretensão sancionadora. Sem condenação em custas e honorários pela ausência de má-fé da parte Autora (art. 17-C, Parágrafo 3o, da Lei n. 8.429/92).

Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

O julgado, considerando o ajuizamento da ação ocorrido em
01/03/2018
, é pelo escoamento do prazo prescricional intercorrente no dia
01/04/2022
, porquanto já ultrapassados 4 (quatro) anos desse marco legal.

Transcrevo o teor do artigo 23, § 4º, inciso I e § 5º da Lei nº 8.429/1992, com alteração dada pela Lei nº 14.230/2021, que subsidiam a sentença:

“Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei
prescreve em 8 (oito) anos,
contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

...

§
4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

...

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput

deste artigo
.
”

Ocorre, porém, que, na data de 18/08/2022, o STF concluiu o julgamento do RE 843.989, apreciando o Tema 1.199, firmando a irretroatividade do regime prescricional da Lei nº 14.230/2021.

A tese fixada, nesse particular, foi a seguinte:

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Assim, vejo que ainda não é transcorrido o prazo prescricional, no caso concreto, pois o Supremo Tribunal Federal deliberou que a nova redação do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa não retroage aos processos em curso, de tal sorte que a prescrição, nestes casos, terá como marco inicial a data da publicação da nova Lei de Improbidade Administrativa, 26/10/2021.

Posto isto, não há que falar em prescrição intercorrente; devendo, portanto, ser desconstituída a sentença, com retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

Pelo exposto,
conheço e dou provimento
à apelação, para desconstituir a sentença, que extinguiu o feito declarando a prescrição intercorrente, e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, 28 de agosto de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/09/2023